Tribunal: STF
Processo: AI 748240
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF.



    Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.